Tribunal: CARF
Processo: 10715.727279/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727279/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.399 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972. LEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA. Nos termos
do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no
1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador,
enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador
inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido em face da r. decisão de fls. 45-51,
manteve o lançamento da multa prevista nos dispositivos 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. Este fato se deve ao
registro de desconsolidação promovido de forma extemporânea nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727279/2012-11
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.727279/2012-11

CARGA AÉREA. DATA e HORA da CHEGADA: 10/11/2007 às 01:06 hs/ TERMO DE
ENTRADA TE: 07010142-6. DTA 704689855- DATA e HORA DAS INFORMAÇÕES DA
CARGA PELO RECORRENTE: 11/11/2007 às 14:14hs.
Em suas razões recursais, sustenta, basicamente que:
Ilegitimidade de parte, posto que somente o Transportador tem acesso ao Sistema
Mantra;
A Responsabilidade atinge exclusivamente ao Transportador enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador no siscomex-mantra;
Do Cumprimento da Obrigação Acessória. Promoveu dois de três registros no
Mantra indicados no Auto de Infração, antes da chegada da aeronave.
Da Inexistência de Sanção por Descumprimento de Obrigação Acessória. Art. 24
da IN 102/94 não contempla sanções para perda de prazos estabelecidos no art. 8o da referida
norma.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

No tocante a materialidade da intempestividade, não restam quaisquer dúvidas
acerca da mesma. Restou evidente o descumprimento do prazo previsto na norma administrativa
por parte do Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas ao “house”, foram
inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das três horas da chegada do veículo transportador.

Sob a ótica da legislação atual o agente de cargas tem legitimidade passiva para
figurar neste autos, inclusive por força da própria Súmula 187 desta Egrégia Corte de forma
conjunta com o art. 8o, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 102/1994. Eis as suas
respectivas transcrições:
Súmula 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
3
DA INFRAÇÃO.

A infração encontra-se prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A regulamentação pela
prestação das informações de desconsolidação estão previstas na IN 102 de 1994, cujo artigo 8o
estabelece que:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.727279/2012-11

Art. 8o. IN 102/1994. Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até três horas após o registro de chegada do veículo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)

Todavia este caso deve ser analisado com prudência. O fato gerador é datado de
11/11/2007. A própria normativa é de 07 de Julho de 2014. E é clara no sentido de que a
responsabilidade pela desconsolidação é do Transportador Aéreo, enquanto não implementada a
função e disponibilização de acesso ao sistema para que o Agente de Cargas consiga fazer a
inclusão das informações pelo CE house. Trata-se de uma obrigação impossível de ser realizada
no contexto em apreço.

Decorre-se disso que ao Recorrente foi imposta uma penalização por
descumprimento de uma obrigação fundamentada em dispositivo pautado em uma condição
suspensiva da responsabilidade do agente pelo efetivo cumprimento do prazo, em razão de falha
no próprio sistema MANTRA. Fato este que exclui, mesmo que de forma temporária, qualquer
responsabilidade do Agente, tornando-se insubsistente a manutenção desta penalidade pela
tipificação indicada no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo Fiscal.

E esta condição suspensiva encontra amparo no parágrafo segundo do art. 8o, fato
que afasta a incidência de qualquer responsabilidade e, por conseguinte, descaracteriza a infração
em apreço.

O artigo 673 do Regulamento Aduaneiro define infração aduaneira:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Por conseguinte, inexiste violação de norma daquilo que o Recorrente não está
obrigado a fazer enquanto houver a condição suspensiva em razão da impossibilidade técnica de
fazê-lo.

Para que haja infração deve existir, seja por ação ou omissão, violação de alguma
norma. Mas não existe norma obrigando o Agente de Cargas a fazer por força da condição
suspensiva em epígrafe. Sendo assim, inexiste infração aduaneira. Inexistindo infração, não há
como apenar o Recorrente.

Por fim, merece trazer aos autos trecho da magistral decisão do Conselheiro Paulo
Regis Venter, proferida nos autos do Processo no 10715.723396/2012-14, a saber:
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser cumprida
pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o desconsolidador
pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra.
A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.727279/2012-11

pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por se
tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I
da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações
em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de 2003,
que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex
Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que estes estejam
expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o
agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no Siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador de
carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana
no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e
risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ADUANA.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.727279/2012-11

Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/09/2007,
05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO.
DESCOMPASSO FUNCIONAL DO SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições de
acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre funcionalidade
desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o
atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias fáticas
suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de autuação, reputando-
se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a
solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX MANTRA
sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014). E ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX
MANTRA à época dos fatos para alimentar o sistema, o fazia em nome e
responsabilidade de terceiros, no caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso
por perfil próprio para esse agente.

Logo, por entender pela inexistência da infração, acolho o mérito da tese em
epígrafe da inexistência da mesma. De mais a mais, resta-se prejudicada a análise dos demais
fundamentos do Recurso Voluntário em razão do provimento de seu mérito.
4
DO DISPOSITIVO.

Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, julgo procedente a fim de
cancelar o lançamento das multas em razão da ausência da infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.727279/2012-11

Fl. 88
DF CARF MF
Original